Tribunal: STF
Processo: ARE 1583956
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE. PROFESSORA MUNICIPAL. HORAS EXTRAS. BASE DE CÁLCULO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARCIAL PROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Remessa necessária e apelação cível interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória, reconhecendo o direito ao pagamento de adicional de horas extras sobre a totalidade da remuneração de servidora do magistério municipal, relativamente às horas que excederam o limite legal mensal de 220 horas.



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO



    2. Há três questões em discussão: (i) saber se a jornada de trabalho ultrapassou o limite legal previsto na legislação municipal e se cabe a condenação do ente municipal ao pagamento do adicional de horas extras; (ii) saber se o adicional de horas extras deve incidir sobre a totalidade da remuneração; e (iii) saber se os consectários legais da condenação e a condenação aos ônus sucumbenciais foram corretamente aplicados.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A Constituição Federal assegura o pagamento de horas extras com acréscimo mínimo de 50% sobre a remuneração, direito estendido aos servidores públicos.



    4. A legislação municipal estabelece o limite de 220 horas mensais para jornada do magistério. Comprovada a extrapolação desse limite, caracteriza-se o direito ao adicional.



    5. A base de cálculo para pagamento do adicional deve considerar a remuneração total da servidora, conforme Súmula Vinculante nº 16 do STF.



    6. A correção monetária e os juros devem observar o art. 3º da EC nº 113/2021, aplicando-se o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de então, a taxa SELIC.



    7. Reconhecida a sucumbência recíproca entre as partes, com repartição proporcional das custas e honorários advocatícios, observada a gratuidade de justiça da parte autora e a isenção legal do ente municipal.



    IV. DISPOSITIVO E TESES



    8. Remessa necessária e apelação conhecidas e parcialmente providas.



    Teses de julgamento:



    "1. O trabalho excedente ao limite legal de 220 horas mensais por professor municipal caracterizase como hora extra, cabendo a condenação do ente municipal ao pagamento do referido adicional. 2. O adicional de horas extras deve incidir sobre a totalidade da remuneração. 3. A partir de 09/12/2021, os valores devidos ao servidor público devem ser corrigidos e acrescidos de juros com base na taxa SELIC, conforme EC nº 113/2021. 4. Reconhecida a sucumbência recíproca, com repartição proporcional das despesas processuais e honorários."



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVI; art. 39, § 3º; CPC, arts. 85, §§ 3º, 4º e 7º, e 86, caput; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Complementar Municipal nº 029/2014; Lei Complementar Municipal nº 010/2009.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 16; TJGO, Apelação Cível 5639706- 83.2022.8.09.0024, Rel. Des. Roberta Nasser Leone, 6ª Câmara Cível, julgado em 01/04/2025; TJGO, Apelação Cível e Remessa Necessária 5300069-67.2023.8.09.0024, Rel. Des. Ronnie Paes Sandre, 8ª Câmara Cível, julgado em 13/02/2025.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVI; 37, caput; 39, § 3º; 107 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente